Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. MUTUÁRIA. INTERDIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO CONTRATO. PUBLICIDADE DO ATO. OFÍCIOS ENVIADOS À ANOREG E À JUNTA COMERCIAL. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. A interdição de mutuária em momento anterior à formalização do contrato objeto do processo, cuja sentença interditória atendeu à publicidade necessária ao ato, acompanhada da demonstração do comprometimento severo de seus rendimentos, configuram elementos suficientes para caracterizar a nulidade do contrato por expressa previsão legal, porque firmado por pessoa incapaz.
3. Apelação conhecida e não provida.